Tribunal: TJSP
Processo: 1003950-59.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de cobrança e reconvenção. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida parcialmente. Matéria impugnada no recurso de apelação que não foi suscitada em primeiro grau. Mérito. Juros de mora e correção monetária que incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação positiva e líquida (mora ex re).

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de cobrança e reconvenção. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida parcialmente. Matéria impugnada no recurso de apelação que não foi suscitada em primeiro grau. Mérito. Juros de mora e correção monetária que incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, por se tratar de obrigação positiva e líquida (mora ex re). Incidência do disposto no art. 397 do Código Civil. Apelante que arcará com o ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333758
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003950-59.2016.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BUICK LOGISTICA E
TRANSPORTES LTDA, é apelado MANCHESTER SOROCABA VIDROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-59.2016.8.26.0286 -Voto no 10.134
2
VOTO N° 10.134
COMPRA E VENDA. Ação de cobrança e reconvenção. Sentença
de parcial procedência dos pedidos. Preliminar de não
conhecimento
do
recurso
acolhida
parcialmente.
Matéria
impugnada no recurso de apelação que não foi suscitada em
primeiro grau. Mérito. Juros de mora e correção monetária que
incidem a partir do vencimento de cada mensalidade, por se tratar
de obrigação positiva e líquida (mora ex re). Incidência do
disposto no art. 397 do Código Civil. Apelante que arcará com o
ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Sentença mantida.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r.
sentença proferida a fls. 417/422, que julgou procedente o pedido de
cobrança para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 11.416,00, com
correção monetária e juros de mora desde o vencimento da obrigação. A r.
sentença julgou procedentes em parte os pedidos formulados na reconvenção
para determinar o cancelamento do protesto após o pagamento da obrigação.
Inconformada, apela a ré a fls. 433/441. Sustenta que a
correção monetária deverá incidir a partir do trânsito em julgado da sentença
prolatada nos autos do processo no 0046408-77.2009.8.26.0602 e os juros de
mora desde a data da prolação da sentença impugnada. Afirma que a apelada
entrou em contrato propondo a realização de um acordo e afirmou que os
vidros não foram confeccionados. Pleiteia a concessão de garantia do serviço
por cinco anos. Diante do exposto, requer a reforma da r. sentença e a
condenação da apelada ao pagamento de honorários em razão da procedência
dos pedidos formulados na reconvenção.
Contrarrazões a fls. 448/454, oportunidade em que a
autora arguiu preliminar de preclusão consumativa de parte da matéria
devolvida ao Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-59.2016.8.26.0286 -Voto no 10.134
3
É o relatório.
Deixo de conhecer parcialmente o recurso de apelação,
no que diz respeito à impugnação ao valor dos serviços cobrados, a garantia
de cinco anos e o pedido de rescisão do contrato, na medida em que a
empresa apelante devolve ao Tribunal matérias que não foram trazida à tona
na contestação e reconvenção.
Entendimento em sentido contrário levaria à violação ao
disposto nos artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.
Afinal, não há como pretender que o juízo recursal se
transforme em juízo da causa, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau
de jurisdição.
Quanto ao mais, o recurso de apelação preenche os
requisitos previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II
e III, ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
Não se discute, nas razões recursais, a existência de
relação jurídica firmada entre as partes, tampouco a responsabilidade pelo
inadimplemento contratual. Tais questões foram discutidas nos autos do
processo no 0046408-77.2009.8.26.0602, ocasião em que foi reconhecida a
culpa da ré (fls. 112/114 e 137/142) pelo inadimplemento, matéria acobertada
pela coisa julgada.
A questão em que se insere o inconformismo da empresa
se refere apenas quanto (i) às datas da incidência de correção monetária e
juros de mora (ii) ao pedido de condenação da autora-reconvinda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-59.2016.8.26.0286 -Voto no 10.134
4
pagamento de honorários em razão da procedência dos pedidos formulados
na reconvenção.
Posta a questão nesses termos, correta a decisão do juiz
de primeiro grau que fixou a incidência de correção monetária e juros de
mora desde a data do vencimento da obrigação.
A mora já está configurada desde a data do vencimento de
cada obrigação não satisfeita pela recorrente, uma vez quem no presente caso,
incide a regra prevista no artigo 397 do Código Civil:
Art. 397: O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu
termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
A mora decorre do mero descumprimento da obrigação
(mora ex re), independentemente da provocação do credor, diante da aplicação
do princípio dies interpellat pro homine, ou seja, o termo interpela em lugar do
credor.
Assim, como já dito, tratando-se de obrigações positivas
e líquidas, o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária será o
dia do vencimento da obrigação, afinal, nos termos do artigo 389 do Código
Civil:
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e
danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.
No que diz respeito aos honorários de advogado, verifica-
se que os pedidos formulados na reconvenção foram ao encontro dos pedidos
formulados pela empresa autora, com exceção do pedido de exclusão do seu
nome dos cadastros de devedores. Em outras palavras, houve confissão da ré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003950-59.2016.8.26.0286 -Voto no 10.134
5
reconvinte, razão pela qual a autora sucumbiu na parte mínima dos pedidos.
Ademais, ao deixar de efetuar o pagamento da obrigação,
bem como de receber os produtos, a ré contribuiu para a instauração do
processo, razão pela qual deve arcar com a verba da sucumbência.
Assim, correta a condenação da ré ao pagamento integral
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de advogado.
Na lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, “a
sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do
verdadeiro princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef
Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele,
seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem
tem razão a vir a juízo para obter aquilo a que já tinha direito”
(“Instituições de Direito Processual Civil”, vol. II, Ed. Malheiros, 2003, 3a
ed., p.648).
Prescindível, portanto, qualquer acréscimo aos sólidos
fundamentos deduzidos pelo magistrado de primeiro grau, que ora ficam
ratificados.
Uma vez que os honorários foram fixados no limite legal,
não há se falar na majoração.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora